Tribunal: STF
Processo: ARE 1493480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. AVENTADA A INVALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR, COM POSTERIOR COLHEITA DE PROVAS EM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EIVAS INEXISTENTES. ABORDAGEM LASTREADA EM INFORMAÇÕES PRÉVIAS, RELACIONADAS À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PELO ACUSADO NA LOCALIDADE. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. ATITUDE DO RÉU AO VISUALIZAR A GUARNIÇÃO QUE CORROBORA A CONCLUSÃO. EXEGESE DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DO ENTORPECENTE. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIAS QUE APONTAVAM A NARCOTRÁFICO NO RECINTO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ARTIGO 5 º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DEFENSIVA. REQUERIMENTO DE ARROLAMENTO FORMULADO A DESTEMPO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, APÓS O OFERECIMENTO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NEGATIVA JUDICIAL QUE SE MOSTRA JUSTIFICADA. PRECLUSÃO DA FACULDADE. ADEMAIS, JUIZ QUE, SENDO O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, PODE INDEFERIR AS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS FIRMES E COERENTES, ALIADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E À QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. ACUSADO QUE GUARDAVA DROGAS PARA FINS COMERCIAIS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. ELEMENTOS AMEALHADOS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, SENDO INCLUSIVE REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO EM CASOS TAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 63, INCISO I, DA LEI N. 11.343/06. PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Considerando que a busca pessoal e veicular tiveram motivação concreta, não há falar em ausência de fundada suspeita, nos termos do art. 244 c/c art. 303, ambos do Código de Processo Penal.



    2. Havendo estado de flagrância delitiva (arts. 302 e 303 do Código de Processo Penal), perfeitamente legítimo o ingresso das autoridades policiais em domicílio alheio, ainda que inexista mandado de busca e apreensão permitindo-o, a teor do que dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    3. Cabe à parte definir as provas que pretende produzir, incumbindo, porém, ao juiz, e somente a ele, aferir a necessidade ou não de sua realização. A prova, ressalte-se, pertence ao processo-crime e, estando o juiz, destinatário final, convencido de que não necessita de determinada prova para a formação de sua convicção pessoal, pode indeferir o pleito.



    Não há cerceamento de defesa diante do indeferimento pelo Magistrado a quo de inquirição de testemunha defensiva, requerida após o oferecimento de resposta à acusação, a destempo, gerando a preclusão temporal da referida faculdade processual.



    4. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).



    5. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 quando presentes indicativos de que o acusado se dedicava a atividades ilícitas.



    6. Se constatado, pelas provas dos autos de origem, que o automóvel foi utilizado para promover o tráfico de drogas, deve ter seu perdimento decretado em favor da União, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da Lei n. 11.343/06.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente